Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E BANCO DO BRASIL – BRASILPREV. PROVAS. DESNECESSIDADE.

Nos termos do art. 370 do CPC, o destinatário das provas é o magistrado, cabendo-lhe indeferir a produção daquelas que entender desnecessárias à formação da sua convicção.